Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-42.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-42.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSTRUA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.139.349/0001-89 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. LEGALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa contra sentença que, em ação revisional, limitou os juros moratórios a 1% ao mês e condenou à devolução simples dos valores pagos em excesso, além de redistribuir os ônus sucumbenciais. A instituição financeira pleiteia a manutenção integral das condições contratuais, notadamente a cumulação dos juros remuneratórios de 13,16% ao ano com juros moratórios de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a cumulação dos juros remuneratórios contratados com os juros moratórios de 1% ao mês em caso de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios possuem natureza distinta dos juros moratórios: aqueles remuneram o capital emprestado; estes indenizam o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A jurisprudência admite a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios, desde que expressamente pactuados e dentro dos limites legais.

Nos contratos bancários, os juros moratórios estão limitados a 1% ao mês, sem impedir a incidência simultânea dos juros remuneratórios durante a mora.

A cláusula contratual da Cédula de Crédito Bancário estabelece de forma clara a incidência conjunta dos juros remuneratórios de 13,16% ao ano e dos moratórios de 1% ao mês, totalizando 25,16% ao ano em caso de inadimplemento.

A interpretação da sentença recorrida, ao restringir a cobrança a apenas 1% ao mês, cria situação paradoxal que torna o inadimplemento mais vantajoso que a adimplência, contrariando a finalidade dos encargos moratórios.

A taxa de juros remuneratórios está abaixo da média de mercado à época da contratação, e os juros moratórios respeitam o limite legal, inexistindo abusividade.

A reforma da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo integralmente à parte autora o pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios incidem de forma cumulativa com os juros moratórios em caso de inadimplemento, desde que expressamente pactuados e dentro dos limites legais.

A limitação de 1% ao mês refere-se apenas aos juros moratórios, não afastando a incidência dos juros remuneratórios durante a mora.

A interpretação contratual deve preservar o equilíbrio econômico-financeiro e evitar que o inadimplemento se torne mais vantajoso que o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 395 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 296; STJ, Súmula no 379; TJ-SP, Apelação Cível no 1000875-18.2021.8.26.0001, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001000-42.2024.8.11.0051

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO MT

APELADA: CONSTRUA ENGENHARIA LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO MT, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada por CONSTRUA ENGENHARIA LTDA - ME, para limitar a taxa de juros moratórios à taxa contratada
(
1% ao mês
)
e condenar a requerida à devolução de eventual valor pago em excesso, de forma simples.

Por conseguinte, redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar
a Cooperativa
ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando os 70% restantes a cargo da parte requerente, com a ressalva de suspensão da exigibilidade
(
gratuidade da justiça concedida
)
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam mantidas as condições pactuadas, conforme entabulado entre as partes.

Alega que a cláusula contratual prevê expressamente que, em caso de impontualidade nos pagamentos, serão cobrados sobre os valores em atraso os juros de normalidade acrescidos de encargos moratórios de 1% ao mês
.

Argumenta que a interpretação correta do contrato é que os juros remuneratórios de 13,16% ao ano, em caso de mora, devem ser acrescidos de 1% ao mês, totalizando 25,16% ao ano
.

Afirma que a limitação dos juros moratórios a apenas 1% ao mês, sem considerar os juros remuneratórios, seria privilegiar a inadimplência, pois seria mais barato para o devedor efetuar o pagamento em mora do que na normalidade
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
315509986
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à interpretação da cláusula contratual referente aos juros moratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, especificamente quanto à forma de cálculo desses encargos em caso de inadimplemento.

A sentença recorrida limitou a taxa de juros moratórios a 1% ao mês, entendendo que a cobrança de 25,16% ao ano seria abusiva. Por outro lado, a instituição financeira apelante sustenta que tal percentual decorre da soma dos juros remuneratórios de normalidade (13,16% ao ano) acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês (12% ao ano), conforme expressamente pactuado.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário no C107375750, emitida em 20/09/2021, estabelece em sua cláusula de inadimplemento que:

"No caso de impontualidade nos pagamentos, a qualquer título, sem prejuízo do vencimento antecipado e da imediata exigibilidade de toda a dívida e das demais cominações legais e convencionais, serão cobrados sobre os valores em atraso, enquanto perdurar a inadimplência e por dia de atraso, os JUROS DE NORMALIDADE, conforme descrito na cláusula JUROS desta Cédula, acrescidos de encargos moratórios de 1,000000% A.M. (UM POR CENTO AO MÊS), capitalizados mensalmente."

Por sua vez, a cláusula de juros
remuneratórios
prevê que:

"Os juros são devidos à taxa de 13,16 (treze vírgula dezesseis por cento) ao ano, capitalizados mensalmente."

A interpretação sistemática do instrumento contratual revela que, em caso de inadimplência, incidem cumulativamente: (i) os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade (13,16% ao ano) e (
ii
) os juros moratórios de 1% ao mês (12% ao ano), totalizando 25,16% ao ano.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se é lícita a cumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios em caso de inadimplemento, conforme previsto no contrato.

Primeiramente, cumpre esclarecer a natureza jurídica distinta de cada um desses encargos.

Os juros remuneratórios constituem a remuneração do capital emprestado, representando o preço do dinheiro no tempo, enquanto os juros moratórios possuem caráter indenizatório, destinando-se a compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Em razão dessa distinção funcional, a jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a cobrança cumulativa de ambos os encargos, desde que expressamente pactuados e observados os limites legais.

No caso dos contratos bancários, como o dos autos, os juros moratórios encontram limitação no percentual de 1% ao mês, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Contudo, essa limitação refere-se especificamente ao percentual adicional cobrado a título de mora, não impedindo que, durante o período de inadimplência, continuem a incidir os juros remuneratórios contratados.

Assim, a cobrança de juros remuneratórios de 13,16% ao ano acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês (12% ao ano) não configura abusividade, mas sim a aplicação dos encargos expressamente pactuados, dentro dos limites legais.

A interpretação adotada pela sentença recorrida, ao limitar os juros em caso de inadimplência a apenas 1% ao mês, sem considerar a incidência dos juros remuneratórios, cria uma situação paradoxal em que o inadimplemento se torna economicamente mais vantajoso para o devedor do que o cumprimento tempestivo da obrigação.

Isso porque, se durante o período de normalidade contratual são devidos juros remuneratórios de 13,16% ao ano, não faz sentido que, em caso de inadimplência, sejam cobrados apenas 12% ao ano (1% ao mês), percentual inferior ao da normalidade. Tal interpretação contraria a lógica econômica e a própria finalidade dos juros moratórios, que é desestimular o inadimplemento.

A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato exige que, em caso de mora, o devedor arque com encargos superiores àqueles previstos para o período de normalidade, como forma de compensar o credor pelo descumprimento da obrigação e pelo uso prolongado do capital.

No caso em análise, não se vislumbra abusividade na cobrança dos juros na forma pactuada.

A taxa de juros remuneratórios de 13,16% ao ano encontra-se abaixo da média de mercado à época da contratação (9,41% ao ano), conforme reconhecido na própria sentença recorrida.

Quanto aos juros moratórios, o percentual de 1% ao mês respeita o limite estabelecido pela jurisprudência para os contratos bancários, não havendo que se falar em excesso.

A cumulação desses encargos, resultando em uma taxa total de 25,16% ao ano em caso de inadimplência, decorre da expressa previsão contratual e da natureza distinta de cada um deles, não configurando bis in idem ou onerosidade excessiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO – JUROS COMPENSATÓRIOS – CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – Encargos moratórios – Juros compensatório – Cumulação multa contratual e juros de mora – Possibilidade – Inteligência da Súmula no 296 do STJ – Juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula no 379 do STJ: – Segundo entendimento sedimentado pela Súmula no 296 do STJ, não se mostra abusiva a cobrança de juros remuneratórios, cumulada com a multa contratual e juros moratórios, no período de mora, desde que fixada à taxa do mercado ou limitada ao montante contratado – Juros de mora de 1% ao mês. RECURSO PROVIDO
”
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000875-18.2021 .8.26.0001 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/03/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Considerando a reforma da sentença quanto ao mérito, impõe-se a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tendo em vista que a pretensão principal da parte autora consistia na revisão dos encargos contratuais, especialmente quanto à limitação dos juros, e que tal pedido não merece acolhimento, conforme fundamentação supra, deve a parte autora arcar integralmente com os ônus
da
sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios de
13,16% ao ano acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês em caso de inadimplemento, conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancário.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025